Tribunal: TJSP
Processo: 1025471-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Bancário – Transtornos psiquiátricos – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao nexo causal/concausal – Matéria não suficientemente esclarecida – Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia.